Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702293-22.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVANEIDE CARVALHO SANTANA SOUZA AGRAVADO: NILTON NUNES GONZAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA IVANEIDE CARVALHO SANTANA SOUZA em face de NILTON NUNES GONZAGA, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702534-62.2018.8.07.0004, rejeitou a impugnação à penhora. Confira-se a decisão agravada (ID 263396224 na origem): Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada, alegando, em síntese, que descabe a penhora de valor inferior a quarenta salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária, seja corrente ou de poupança, salvo se a dívida advier de pensão alimentícia. É o breve relatório. Quanto a alegação de impenhorabilidade, estabelece o art. 833, CPC/2015 que são impenhoráveis, dentre outros: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (... ) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. Com efeito, por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário. No caso em apreço, a parte executada/impugnante não anexou aos autos a cópia dos seus comprovantes de rendimentos ou de outro documento que comprove a impenhorabilidade da quantia penhorada nos autos, não sendo suficientes para tanto os extratos bancários apresentados nos autos. Logo, a parte impugnante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção da penhora. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA PROVOCA RISCOS À SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETIA À PARTE EXECUTADA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 854, §3o, I, DO CPC). DECISÃO E PENHORAS MANTIDAS. 1. Em abril de 2023, a Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 1874222/DF, firmou o entendimento de que é possível a relativização do parágrafo 2o do artigo 833 do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários-mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. Considerando que desde que citado para a execução, e após transcorrido o prazo para pagamento espontâneo, a parte devedora está plenamente ciente de que seu patrimônio está sujeito à penhora, uma vez realizada a constrição, compete-lhe demonstrar, inequivocamente, que a penhora determinada afligiria sua manutenção digna, e de sua família. 3. Por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário sob a alegação da necessidade de utilização do saldo para a sua subsistência e de sua família e à preservação de percentual de capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. A prova documental carreada aos autos evidencia que o agravante-executado não se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova nos autos de que a constrição deferida nos autos possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1765424, 07306172720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará eletrônico/ofício para levantamento/transferência do valor penhorado nos autos em favor da parte exequente. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 202,61 (duzentos e dois reais e sessenta e um centavos) ante à dívida de R$ 2.308,77 (dois mil, trezentos e oito reais e setenta e sete centavos); 2) os valores constritos são provenientes de verba salarial, portanto de natureza alimentar, e que a penhora viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC; 3) condição financeira fragilizada, demonstrada por extratos de movimentação bancária com saldos mínimos e transações de pequeno valor, além de contracheque comprovando renda líquida mensal de apenas R$ 1.219,46 (mil duzentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), destinada a despesas essenciais; 4) a impenhorabilidade absoluta das verbas constritas, reforçada por jurisprudência do TJDFT que reconhece que penhora sobre conta salário pode configurar afronta à dignidade da pessoa humana, especialmente quando não há margem financeira suficiente para suportar descontos sem comprometer o mínimo existencial; 5) o Agravado não comprovou a real renda líquida da Agravante e que, sem essas informações, não se pode relativizar a proteção legal; 6) o valor bloqueado é insignificante para satisfazer a execução e, ao mesmo tempo, excessivamente oneroso para a Agravante, tornando a medida desproporcional; 7) a decisão agravada não enfrentou adequadamente os fundamentos apresentados, tampouco aplicou a necessária ponderação entre efetividade da execução e proteção à subsistência. A Agravante anexou julgados do STJ, sustentando que mesmo rendas mensais próximas a 5 ou 6 salários-mínimos têm sido consideradas impenhoráveis ou relativizáveis apenas em hipóteses estritas, o que se aplica ainda mais ao caso da Agravante, cuja renda é substancialmente menor. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito consiste no caráter impenhorável do valor, pois se trata de verba alimentar, invocando risco de dano grave e irreversível, já que a manutenção da penhora afetaria diretamente sua sobrevivência. Pede também que o agravo seja recebido com efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), para impedir qualquer levantamento ou transferência do valor até o julgamento final. Requerem, ainda, gratuidade de justiça, sendo assistida pela Defensoria Pública. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Sem recolhimento de preparo recolhido, pois se trata de patrocínio da Defensoria Pública. Da gratuidade de justiça Destaca-se que a Agravante, além de ser atendida pela Defensoria Pública, anexou contracheque no valor bruto de R$1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais) e líquido de R$1.219,46 (mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), patamar que a coloca na impossibilidade de arcar com valor das custas do processo. DEFIRO a gratuidade de justiça. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, bem como para a concessão da tutela recursal. Em relação à probabilidade do direito, é certo que eu possuía entendimento de que seria possível a penhora de valores salariais, seguindo decisão do STJ sobre o tema, conforme segue: (...) É possível a constrição de percentual de salário para satisfação de crédito não alimentar, desde que seja observado o mínimo existencial, a fim de preservar a dignidade do devedor e de sua família. Empresa de cobrança propôs ação de execução de nota promissória, tendo sido deferida a penhora de 10% do salário da executada, que interpôs agravo de instrumento. Os desembargadores explicaram que a impenhorabilidade do salário tem sido mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, a depender das peculiaridades do caso em concreto “notadamente quanto aos rendimentos do devedor". Nessa linha, os magistrados entenderam ser possível a penhora do salário da devedora, com base na fixação escalonada da constrição, respeitando-se o mínimo existencial de cinco salários-mínimos. Com isso, determinaram que a penhora será feita conforme a seguinte razão: “(i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%”. Dessa forma, a turma, por maioria, vencido o primeiro vogal, deu parcial provimento ao recurso, para determinar a penhora sobre 5% do rendimento mensal da executada. Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024. Analisando melhor a tese, bem como fazendo leitura atenta dos julgados não vinculantes do STJ, convenci-me de que não há motivo para excepcionar o que disciplina o Art. 833 do CPC, onde o legislador estabeleceu expressamente a impenhorabilidade dos valores recebíveis e recebidos a título de salário, no inciso. IV: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; O presente caso não se subsume às exceções legais à impenhorabilidade. Além disso, não há finalidade útil da medida de penhora, considerando o valor percebido pela Agravante e a totalidade da dívida, de modo que a medida é inócua para o fim a que se destina. Ou seja, tanto conceitualmente quanto considerando as circunstâncias do caso, entendo que a penhora não pode ser realizada. Destaco meu entendimento atualizado, expresso em julgado desta 3a. Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que determinou a manutenção de penhora de parte da remuneração da Executada/Agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da (im)penhorabilidade da verba bloqueada no contracheque da Executada/Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os salários e remunerações. 4. A hipótese examinada não apresenta nenhuma das peculiaridades correspondentes às exceções previstas no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois o crédito examinado não se constitui prestação alimentícia, e nem há prova de que a Executada aufere quantia excedente a cinquenta salários-mínimos mensais. Não ficou demonstrada a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a devedora recebe importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”. Dispositivos legais relevantes citados: art. 833 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 14/02/2022. (Acórdão 2050487, 0719280-70.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. Além disso, verifica-se, no presente caso, a clara demonstração do perigo de dano, uma vez que a manutenção da penhora recai diretamente sobre verba de natureza alimentar, indispensável à sua própria subsistência. A constrição de valores mínimos, derivados de salário e destinados ao custeio de despesas essenciais — como alimentação, moradia e contas básicas — compromete sua capacidade de arcar com necessidades imediatas, produzindo um prejuízo que se revela grave, atual e de difícil reparação. Considerando que a Agravante aufere renda líquida de apenas mil duzentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos, é evidente que a retirada de qualquer parcela desse montante impacta negativamente seu mínimo existencial. Ademais, eventual levantamento dos valores pelo Agravado antes do julgamento do mérito pode gerar irreversibilidade prática, tornando inócua a prestação jurisdicional caso o recurso venha a ser provido. Assim, resta plenamente evidenciado o risco concreto e iminente de dano, legitimando a antecipação da tutela, com o desbloqueio da quantia de R$ 202,61 (duzentos e dois reais e sessenta e um centavos) e outras eventuais bloqueadas, a ser efetuado na origem, com a expedição do alvará eletrônico na primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026 16:09:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador